Tribunal: TJSP
Processo: 1008579-16.2020.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ANTE A PANDEMIA – COVID-19. ENTENDIMENTO DE QUE COM A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO ESGOTOU-SE A JURISDIÇÃO DESTE SEGUNDO GRAU PARA APRECIAÇÃO DESSA MATÉRIA. OBSCURIDADE NÃO ENCONTRADA. QUESTÕES APRESENTADAS ENFRENTADAS E DECIDIDAS. ADOÇÃO DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1008579-16.2020.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL), é embargada JÚLIA
MERÇON MADELLA ATHAYDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008579-16.2020.8.26.0002/50000 -Voto no
2
Comarca:
Foro Regional de Santo Amaro - 7a Vara Cível
Processo n°:
1008579-16.2020.8.26.0002/50000
Origem no:
1008579-16.2020.8.26.0002
Embargante: TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES
BRASIL)
Embargado:
JÚLIA MERÇON MADELLA ATHAYDE
VOTO N.o 18.108
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PEDIDO
DE
SUSPENSÃO DO PROCESSO ANTE A PANDEMIA

COVID-19.
ENTENDIMENTO
DE
QUE
COM
A
PUBLICAÇÃO
DO
ACÓRDÃO
ESGOTOU-SE
A
JURISDIÇÃO
DESTE
SEGUNDO
GRAU
PARA
APRECIAÇÃO DESSA MATÉRIA. OBSCURIDADE NÃO
ENCONTRADA.
QUESTÕES
APRESENTADAS
ENFRENTADAS
E
DECIDIDAS.
ADOÇÃO
DO
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos,
TAM LINHAS AÉREAS S/A opõe embargos de
declaração alegando omissão e obscuridade do acórdão de fls. 192/197.
Requer:
“(I) o acolhimento das considerações iniciais, tendo em vista a
pandemia do Coronavírus - COVID-19, findada a suspensão
prevista pelo CNJ deve ser determinada a suspensão do presente
processo, bem como a realização de audiências de conciliação e
instrução e julgamento pelo prazo de 90 (noventa) dias,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008579-16.2020.8.26.0002/50000 -Voto no
3
prorrogáveis por mais 90 (noventa) dias, diante do motivo de
força maior, nos termos dos artigos 221 e 313, inciso IV do
Código de Processo Civil.
“(ii) sanar a obscuridade apontada nos presentes Embargos
acerca da não fundamentação da decisão, mantendo e majorando
decisão claramente desproporcional ao ir contra o disposto no
art. 489, II, não fundamentando a decisão de acordo com o art.
489, § 1o, III, portanto, indo contra os Princípios Constitucionais
da Proporcionalidade, da Razoabilidade dos artigos 5o, incisos
XXXV, LV, LIV e 93, IX, ambos da Constituição Federal, bem
como dos artigos 186, 738, 927 e 944 do Código Civil, não
observando os devidos termos os quais caracterizam-se a
Responsabilidade Civil” (fls. 5/6).
Recurso tempestivo.
É o relatório do essencial.
Não conheço do pedido de suspensão do processo. O
recurso de apelação foi julgado e o acórdão publicado, tendo se esgotado a
jurisdição de segundo grau para apreciação dessa matéria.
Não se constata obscuridade. O acórdão enfrentou as
questões apresentadas e deu a solução que pareceu correta e adequada ante
às circunstâncias.
Por fim, quanto ao intuito de prequestionamento para
alçada aos Tribunais Superiores, considere-se que o objetivo primordial é
que os Tribunais Superiores não se vejam às voltas para tratar de matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008579-16.2020.8.26.0002/50000 -Voto no
4
que não foi decidida nas instâncias inferiores, questão que assume
relevância maior se tratar de tema que não se reveste da categoria de
'ordem pública'.
Entre os posicionamentos possíveis e encontrados na
jurisprudência das Cortes Superiores, Rodolfo de Camargo Mancuso
parece advogar a corrente moderada, segundo a qual é admissível o
'prequestionamento implícito':
“Atualmente, o prequestionamento da matéria devolvida ao STF
e ao STJ por força dos recursos extraordinário e especial há que ser entendido com
temperamento, não mais se justificando o rigor que engendrou, no STF, a emissão das
Súmulas 282, 317, 356 e , no STJ, as Súmulas 98, 211, 320. Desde que se possa, sem
esforço, aferir no caso concreto que o objeto do recurso está razoavelmente demarcado
na instância precedente, cremos que é o bastante para satisfazer essa exigência que, de
resto, não é excrescente, mas própria dos recursos de tipo excepcional, malgrado não
conste, às expressas, nos permissivos constitucionais que os regem. É que os Tribunais
Superiores, não se constituindo em “3a ou 4a instâncias”, apenas conhecem da matéria
jurídica bem delineada na extensão e compreensão do que lhes foi devolvido pelo
recurso de tipo excepcional. Por outras palavras, a tais Cortes não se aplicam os
brocardos iura novit curia e da mihi factum, dabo tibi jus, próprios do Juízos de
primeiro grau e dos Tribunais de grande instância (TJ's; TRF's), que conhecem da
matéria jurídica e de fato. Assim, desde que o tema federal ou constitucional tenha sido
agitado, discutido, tornando-se res dubia ou res controversa (RTJ 109/371), cremos que
ele estará prequestionado” (Rodolfo de Camargo Mancuso. Recurso
Extraordinário e Recurso Especial, 14a edição, São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2018, pp. 320-321).
Em sequência, arremata que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008579-16.2020.8.26.0002/50000 -Voto no
5
“Nessa linha moderada, que, como antes dissemos, nos parece o
melhor caminho a seguir, há diversas decisões do STJ, conforme dá notícia o Min.
Athos Gusmão Carneiro: “A orientação firmada no Superior Tribunal de Justiça, em
sessão plenária, foi no sentido de que o prequestionamento implícito 'consiste na
apreciação, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a lei tida por
vulnerada, sem mencioná-la expressamente. Nestes termos, tem o Superior Tribunal de
Justiça admitido o prequestionamento implícito. São numerosos os precedentes nesta
Corte que têm por ocorrente o prequestionamento mesmo não constando do corpo do
acórdão impugnado a referência ao número e à letra da norma legal, desde que a tese
jurídica tenha sido debatida e apreciada' (REsp 155.621, Corte Especial, v.u., rel Min.
Sálvio de Figueiredo, DJU 02.06.1999)”. Ao propósito, decidiu o STJ: “Esta Corte
admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que a
tese debatida no apelo nobre seja expressamente discutida no Tribunal de origem, o que
não ocorreu na hipótese.” (AgInt no AREsp 1159407, rel. Min. Marco Buzzi, j.
27.02.2018, DJ 27.02.2018).
Nessa linha decidiu a 2a Turma do STJ, relatora a Min. Eliana
Calmon: “O prequestionamento implícito é admitido, desde que a tese defendida no
especial tenha sido efetivamente apreciada no Tribunal recorrido à luz da legislação
federal indicada”. Há outros arestos que perfilham essa exegese moderada (REsp
672.615, 5a T., rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 01.03.2007, DJ19.03.2007, p. 383;
REsp769.249, 1a T., rel. Min. Luiz Fux, j. 13.02.2007, DJ 12.03.2007, p. 203) [...]”
(Ibid., pp. 322-323).
Do que se depreende a forte tendência para se mitigar
o formalismo estrito, que a rigor, nada contribui para a finalidade do
instituto, que é o de deixar patente a discussão e decisão acerca da temática
específica que se pretende ver solucionada pelas Cortes Superiores,
independentemente de se constatar a descrição do dispositivo legal no bojo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008579-16.2020.8.26.0002/50000 -Voto no
6
do acórdão, descrição esta, que muito bem pode apenas refletir uma mera
citação a latere, às vezes, perdida, sem maiores consequências para o
fulcro da questão efetivamente debatida.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator